Tribunal: TJBA
Processo: 0501537-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501537-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: STEPHANIE RIBEIRO DA PAIXÃO e outros

Advogado(s)
:

A/F

ACÓRDÃO

EMENTA:

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu Stephanie Ribeiro da Paixão e Tailine Santa Luzia dos Anjos das imputações de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma (art. 16, parágrafo único, da Lei n.º 10.826/2003), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para caracterizar a participação consciente e voluntária das Apeladas na prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão, laudo pericial toxicológico e laudo pericial balístico que confirmaram a natureza entorpecente das substâncias e a regularidade da arma de fogo apreendidas.

4. Os agentes policiais responsáveis pelo flagrante não conseguiram apontar conduta específica que demonstrasse o envolvimento direto das Apeladas com a prática do tráfico de drogas, limitando-se a informar que eram companheiras dos corréus.

5. Durante os interrogatórios, as Apeladas negaram qualquer envolvimento com as drogas e a arma de fogo, sustentando que foram colocadas no banheiro durante a revista policial e desconheciam a atividade desenvolvida por seus companheiros.

6. A mera presença no local dos fatos não é suficiente para caracterizar coautoria ou participação no crime de tráfico de drogas, especialmente quando ausentes elementos que demonstrem conhecimento prévio da atividade criminosa ou participação efetiva em atos executórios.

7. O conjunto probatório apresenta-se insuficiente para sustentar decreto condenatório, aplicando-se o princípio in dubio pro reo como manifestação da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença absolutória.

Tese de julgamento
: “A mera presença no local onde se desenvolvia atividade ilícita não configura coautoria ou participação no crime de tráfico de drogas quando ausentes elementos que demonstrem conhecimento prévio da atividade criminosa ou participação efetiva em atos executórios.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 16, parágrafo único; CPP, art. 386, VII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
0501537-24.2021.8.05.0001
, provenientes da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apeladas STEPHANIE RIBEIRO DA PAIXÃO e TAILINE SANTA LUZIA DOS ANJOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao Apelo Ministerial interposto,

nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora